Tribunal: TJDFT
Processo: 0740271-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO NOQUADRODEOFICIAISPOLICIAISMILITARESADMINISTRATIVOS (QOPMA), MEDIANTE RESSARCIMENTO DEPRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS À PROMOÇÃO. PRETERIÇÃONÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente com vistas à promoção mediante ressarcimento depreterição, a fim de “preservar sua hierarquia e antiguidade”. Insurge-se contra sentença de improcedência dos pedidos.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) faz jus à promoção de 2oTenenteQOPMA, a contar de 22 de novembro de 2018; (b) teria sido promovido a Segundo Sargento em 2017, sendo preterido “quanto ao acesso ao QuadrodeOficiaisde Administração - QOPMA, em função de erro administrativo”; (c) a militar paradigma teria sido promovida ao posto de 2oTenenteQOPMA de forma indevida, “atropelando a ordem de antiguidade”, uma vez que teria participado do curso e promovida na condição “sub judice”, cuja ordem, em decisão final, teria sido revogada; (d) a Polícia Militar em vez de retornar a militar para a graduação anteriormente ocupada (3o Sargento), a manteve no posto desegundotenente, “sem o menor amparo legal ou jurídico”; (e) à época da convocação, “preenchia todos os requisitos exigidos para a participação do CHOAEM”.
III. É certo que para inclusão no Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos (QOPMA), o policial deverá ser selecionado dentro do somatório das vagas do respectivoquadro, para matrícula em Curso de Habilitação deOficiaisAdministrativos e
concluir com aproveitamento o Curso de Formação deOficiais, ser declarado Aspirante-a-oficial e ser aprovado em estágio probatório (Lei 12.086/2009, artigos 32 e 35).
IV. Além disso, a promoção em ressarcimento depreterição(praticada em casos extraordinários, a exemplo de comprovado erro administrativo - Lei 12.086/2009, art. 15, V) é efetivada após ser reconhecido ao militar como preterido o direito à promoção que lhe caberia,segundoo critério de antiguidade ou merecimento, recebendo o militar assim promovido o número que lhe competiria na escala hierárquica, como se promovido à época devida (Lei 12.086/2009, art. 14).
V. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) em 22.12.2017, o requerente foi promovido à graduação de Segundo Sargento (ID. 32060830 - Pág. 14); (b) a militar paradigma teria participado do curso de formação CHOAEM/2018 (concluído com êxito) e sido promovida ao posto de 2otenente, por força de decisão judicial (precária), a qual teria sido posteriormente revogada em sentença de julgamento de mérito (autos 0712053-19.2018.8.07.0018); (c) a referida militar, por ato do Polícia Militar, foi nomeada em definitivo ao posto de 2otenenteQOPMA, mesmo após o trânsito em julgado das referidas demandas judiciais que a teria excluído do certame.
VI. Nessequadrofático-jurídico, a mera alegação de erro administrativo (manutenção supostamente indevida da militar paradigma no posto de 2oTenente) não subsidia a pretensão da requerente à promoção por ressarcimento depreterição, pois não comprovou o preenchimento de todos os requisitos legais ao tempo da convocação, notadamente no que se refere à: (a) antiguidade, já que à época ocupava a graduação de Segundo Sargento; (b) aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; (c) conclusão do Curso de Formação deOficiais- CHOAEM (Lei 12.086/2009, artigos 32 e 35).
VII. Desse modo, ante a ausência de comprovação de que a requerente satisfazia todas as exigências legais para participar do CHOAEM, do qual a militar paradigma participou por força de decisão judicial, tem-se por escorreita a sentença de improcedência.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).